Tribunal: TJSP
Processo: 0124915-69.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária declaratória de nulidade c.c. repetição de indébito – Escrituras públicas de confissão de dívida com garantia hipotecária firmadas sob a égide do Código Civil de 1916 - Acordo noticiado pelas partes – Autocomposição homologada - Perda do objeto da insurgência – Artigo 932, incisos I e III, do CPC 2015 – Recurso prejudicado.